Tribunal: TJSP
Processo: 2362910-19.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reserva de Vagas para Deficientes
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – GUARDA CIVIL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – AUSÊNCIA DO AUTOR NA FASE DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – TUTELA DE URGÊNCA – Pretensão inicial voltada ao agendamento de nova data para realização do teste de aptidão psicológica no âmbito do concurso público para provimento dos cargos de "Guarda Civil Municipal 2a Classe" e reserva de vaga até

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – GUARDA CIVIL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – AUSÊNCIA DO AUTOR NA FASE DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – TUTELA DE URGÊNCA – Pretensão inicial voltada ao agendamento de nova data para realização do teste de aptidão psicológica no âmbito do concurso público para provimento dos cargos de "Guarda Civil Municipal 2a Classe" e reserva de vaga até provimento final da ação - Decisão agravada que deferiu a tutela de urgência requerida na peça vestibular, sob fundamento de que o concurso público estava suspenso por decisão judicial quando da realização das avaliações psicológicas – Presença dos requisitos necessários para a concessão da medida de urgência - Há elementos de informação suficientes a evidenciar a probabilidade do direito deduzido em Juízo (fumus boni iuris), suspensão do concurso divulgada antes da realização dos testes de aptidão psicológica – ausência de má-fé do demandante ao se ausentar da avaliação - Observado, também, o risco de demora inerente ao provimento jurisdicional (periculum in mora) – Medida concedida pelo D. Juízo "a quo" visa acautelar o direito tutelado, portanto, plenamente reversível - Inteligência do art. 300, do CPC - Decisão mantida. Recurso desprovido.